Tribunal: CARF
Processo: 10880.756954/2023-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.756954/2023-61
ACÓRDÃO
2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BEATRIZ RABINOVICH E OUTROS (SOLIDÁRIOS)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. OPÇÃO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO OU
PELO VALOR DE MERCADO. PRERROGATIVA DO INVENTARIANTE.
MANIFESTAÇÃO NA DECLARAÇÃO FINAL DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE AJUSTE DO BENEFICIÁRIO. IRRELEVANTE.
A transmissão causa mortis de bens e direitos pode se dar pelo custo de
aquisição ou pelo valor de mercado, manifestada através da declaração
final de espólio. Considera-se válida a opção do inventariante,
independentemente do beneficiário ou legatário apresente declaração
anual de ajuste, mormente porque inexiste vedação para que esses sejam
pessoas jurídicas, residentes em território nacional ou no exterior.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
ENCERRAMENTO DA PARTILHA. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
PROPORCIONALIDADE.
LIMITAÇÃO
AO
QUINHÃO.
SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA.
Uma vez encerrada a partilha, o espólio não mais pode ser sujeito de
direitos e obrigações. Respondem pelo crédito tributário o meeiro e o
sucessores, individualmente, e na proporção e limite correspondente ao
seu quinhão, inexistindo previsão legal para que se coobriguem
solidariamente entre si.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, e dar provimento aos recursos voluntários para fins de excluir do polo passivo
do crédito tributário Beatriz Rabinovich, Eduardo Rabinovich e Olga Rabinovich.

Sala de Sessões, em 4 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva
(Relator), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 02 a
08, onde foi lançado o crédito tributário de R$ 77.023.861,07, sendo R$ 36.756.793,64 relativos ao
imposto de renda pessoa física, R$ 12.699.472,20 relativo aos juros de mora e R$ 27.567.595,23
referentes à multa de ofício, tendo sido relacionados os contribuintes Beatriz Rabinovich, Eduardo
Rabinovich e Olga Rabinovich como responsáveis solidários.
No referido auto de infração restou constatada a falta de apuração e recolhimento
do imposto de renda sobre ganho de capital auferido na transferência de propriedade de bens e
direitos por sucessão causa mortis.
O termo de verificação fiscal de fls. 19 a 36 explica, em síntese, que:
1 – A contribuinte figurou como inventariante e cônjuge meeira no inventário de
seu marido, o Sr. Jacks Rabinovich;
2 – Ao falecer, em 2016, o cônjuge da contribuinte deixou um testamento em que
decidiu pela transmissão de 50% das ações da JBR Holdings e da Campo Belo às pessoas jurídicas
Paulista Foundation e Bandeirantes Foundation, respectivamente, sendo ambas as fundações
estabelecidas no exterior. À contribuinte coube os outros 50% das ações das referidas fundações;
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
3
3 – Na declaração final de espólio do Sr. Jacks Rabinovich foi informado que as
ações teriam sido transmitidas pelo seu valor de custo, 50% para a contribuinte e 50% para as
fundações supracitadas;
4 – A contribuinte confirmou em sua DIRPF 2019 o recebimento das referidas ações
pelo preço de custo (o mesmo que constava da declaração final de espólio de seu cônjuge);
5 – No entanto, a transmissão por legado das ações para as pessoas jurídicas não
completa as condições legais para o diferimento da apuração do ganho de capital posto que elas
são entidades estabelecidas no exterior e não estão sujeitas à apresentação de declaração de
imposto de renda nacional ou de apurar o ganho de capital em uma futura alienação;
6 – Da documentação contábil das empresas restou estimado que as ações da JBR
Holdings e da Campo Belo teriam valor de U$ 27.153.449,50 e U$ 88.071.956,00, no momento da
transmissão;
7 – Tendo em vista que o custo de aquisição das ações da JBR e da Campo Belo
(constante da declaração final de espólio do de cujus) era de U$ 21.000.000,00 e U$
74.000.000,00, respectivamente, constatou-se o ganho de capital na transmissão de propriedade
das ações.
8 – Não tendo sido recolhido na ocasião pelo espólio do Sr. Jacks Rabinovich, o valor
decorrente do ganho de capital foi lançado contra a contribuinte, sendo lavrados termos de
sujeição passiva em nome dos demais sucessores em razão da responsabilidade pessoal e solidária
limitada ao montante do quinhão, nos termos do art. 21 do RIR/2018.
Cientificada do lançamento em 03/11/2023 (fl. 1.728), a contribuinte apresentou,
em 04/12/2023, sua impugnação de fls. 1.733 a 1.754, alegando, em suma, que:
1 – A autoridade fiscal concluiu que o espólio de Jacks Rabinovich não ofereceu à
tributação suposto ganho de capital por adotar como premissa que a transferência pelo valor de
custo seria um benefício que se aplicaria quando o herdeiro ou legatário tivesse seu domicílio
tributário no Brasil;
2 - O art. 23 da Lei 9.532/97 permitiu que, por livre escolha do inventariante ou
doador, a transmissão fosse efetuada pelo valor de mercado e, se fosse o caso, fosse tributada a
diferença a maior como ganho de capital;
3 – Diversamente do que informa o fiscal autuante, o referido texto legal não
introduziu diferimento algum, mas sim, a antecipação do pagamento do imposto quando, por livre
vontade do transmitente do bem, fosse efetuada a transmissão pelo valor de mercado;
4 – A lei conferiu ao inventariante ou doador a livre escolha entre a transferência
pelo valor da declaração ou pelo valor de mercado, nela não havendo nada que impeça, em
alguma hipótese, a opção pelo valor da declaração de bens do “de cujus” ou do doador;
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
4
5 – A incidência do imposto só poderia ocorrer se a transferência tivesse sido
efetuada por valor de mercado, o que não foi o caso, não sendo lícito à fiscalização exigir da
inventariante o imposto de renda como se a transferência tivesse ocorrido a valor de mercado;
6 – Ademais, caso o herdeiro, legatário ou donatário não inclua os bens recebidos
em sua declaração pelo valor pelo qual houver sido efetuada a transferência, isso não permite à
fiscalização desconsiderar a opção feita pelo inventariante ou doador, uma vez que, conforme
entendimento expresso pelo CARF, a indicação incorreta do custo de aquisição dos bens pelo
meeiro ou herdeiro não constitui fato gerador do imposto de renda;
7 – A opção do inventariante ou doador pela transferência com base na declaração
de bens do “de cujus” não está condicionada a uma futura alienação. Mesmo porque ainda que o
herdeiro ou donatário venha a alienar o bem recebido, é possível que o ganho de capital
decorrente sequer seja tributável no Brasil, seja no caso de o herdeiro alienar bens no exterior
após uma eventual saída definitiva do País, ou no caso de o donatário dos bens ser instituição ou
pessoa abrigada por imunidade ou isenção;
8 – Ao pretender interpretar o “caput” do art. 23 da Lei 9.532/97 com base em seus
parágrafos, a autoridade fiscal estaria a subverter a ordem lógica prevista no art. 11, III, “c” da LC
95/98, segundo o qual deve o legislador expressar por meio dos parágrafos os aspectos
complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este
estabelecida;
9 – Ademais, se algum valor fosse devido pelo espólio a título de imposto de renda,
somente poderia ser exigido da impugnante o valor proporcional à meação por ela recebida,
conforme já definido em jurisprudência do CARF;
10 – Conforme jurisprudência do STF não ocorreria acréscimo patrimonial
disponível econômica ou juridicamente nos casos de antecipação de legitima. Com a doação, o
doador se desfaz de seu patrimônio, um fato jurídico não gerador de aquisição de disponibilidade.
Admitir a incidência do imposto sobre a renda sobre as doações acabaria por acarretar indevida
bitributação, na medida em que também incidiria imposto de transmissão causa mortis e doação;
Cientificados do termo de sujeição passiva solidária, os contribuintes Beatriz
Rabinovich, Eduardo Rabinovich e Olga Rabinovich apresentaram suas impugnações de fls. 1.766 a
1.776, 1.788 a 1.798 e 1.810 a 1.820.
O teor das impugnações é basicamente o mesmo, razão pela qual é possível
destacar que os três impugnantes alegaram, em suma, que:
1 – A fiscalização não aponta no TFV nem no termo de sujeição passiva solidária
qual lei em vigor, no seu entendimento, atribuiria responsabilidade solidária aos herdeiros pelos
tributos devidos pelo espólio;
2 – Embora atribua ao sucessor responsabilidade pessoal pelos tributos nele
referidos, o inciso II do art. 131 não lhe atribui a responsabilidade solidária com o cônjuge meeiro
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
5
imaginada pela fiscalização, sendo certo que quando o CTN pretende atribuir responsabilidade
solidária a alguém ele expressamente o faz;
3 – O art. 50 do Decreto-Lei no 5.844/43 foi revogado tacitamente pelo CTN posto
que se trata de norma anterior claramente incompatível com o CTN que é se trata de lei
complementar;
4 – Consideram improcedente como um todo o lançamento nos termos da
impugnação apresentada pela Sra. Belina Rabinovich.
Sobreveio o Acórdão no 108-045.728 da 15a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal, cuja decisão assim foi ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. OPÇÃO PELO VALOR DE
TRANSMISSÃO DOS BENS.
Na transferência de direito de propriedade por herança, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração
de bens do de cujus. A opção pelo valor de transferência é de competência do
inventariante e deve ser expressa na declaração final de espólio do de cujus.
A falta da informação do respectivo valor pelo herdeiro, legatário ou donatário,
em sua respectiva declaração de ajuste, não tem o condão de invalidar a opção
exercida pela inventariante na declaração final de espólio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Considerando que o montante do crédito exonerado pela DRJ superou o limite
determinado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, a decisão em questão foi submetida
ao recurso de ofício, nos termos do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972.
Às folhas 1864 a 1882, 1891 a 1909 e 1918 a 1936, os solidários Beatriz Rabinovich,
Eduardo Rabinovich e Olga Rabinovich, apresentaram recurso voluntário como medida de extrema
cautela, questionando à sua condição de solidários em relação ao crédito tributário, considerando
a possibilidade de provimento ao recurso de ofício por este CARF.
Os recursos voluntários contêm o mesmo teor, apresentados todos eles em
25.02.2025. Os solidários Beatriz Rabinovich, Eduardo Rabinovich e Olga Rabinovich tiveram
ciência do Acórdão de Impugnação no mesmo dia, 27.01.2025 (segunda-feira).

Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
6
VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
RECURSO DE OFÍCIO
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora concluiu que a opção quanto a
transmissão de bens por sucessão e sua quantificação pelo valor de mercado ou aquele constante
da declaração do “de cujus”, cabe, exclusivamente, ao inventariante, realizada por meio da
informação prestada na Declaração Final de Espólio. Com base em tal conclusão, ratifica que é
irrelevante o montante pelo qual os bens transmitidos foram registrados pelos herdeiros,
donatários ou legatários, independentemente da apresentação de declaração de ajuste.
O fato gerador envolve a transmissão de 50% das ações da JBR Holding Inc. de
titularidade do Sr. Jacks para a Paulista Foundation. A autoridade lançadora concluiu que uma vez
que as empresas envolvidas são sediadas no exterior, não caberia a opção de transmissão pelo
custo de aquisição, devendo o ganho de capital ser apurado para fins de transmissão. Cabe
ressaltar que os outros 50% das ações da JBR Holding Inc. transmitidas para a Sra. Belina
Rabinovich, não foi questionado pela fiscalização.
Assim como ocorreu com a JBS Holding Inc., 50% das ações da Campo Belo
Investiment Limited foram transmitidas por sucessão à Sra. Belina Rabinovich e outros 50%
tiveram como legatária a Bandeirante Foundation. Argumentou a autoridade fiscal que os ganhos
da JBS Holding Inc e Campo Belo Investiment Limited, sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, apenas
seriam tributados por ocasião do desinvestimento, podendo livremente auferir lucros e reinvesti-
los, até que aliene as ações ou repatrie os recursos. Logo, concluiu a autoridade lançadora que
“não havendo previsão legal que permita a isenção ou diferimento (transferência pelo valor de
custo), é devido o imposto de renda sobre o ganho de capital auferido nesta operação”.
Senão vejamos, o que diz a legislação.
O artigo 23 da Lei no 9.532/1997 faculta a transmissão de direito de propriedade
por sucessão, a opção de avaliação dos bens e direitos pelo valor de mercado ou pelo valor
constante da declaração do “de cujus”, sujeitando-se a apuração do imposto correspondente a
15% sobre a diferença entre o valor de mercado e aquele que constava da declaração do falecido,
se a opção for pela transmissão ao valor de mercado. Logo, inexiste esta exação se a transmissão
se der pelo valor constante da declaração do “de cujus”.
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração
de bens do de cujus ou do doador.
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre
esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
7
doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por
cento.
§ 2o O imposto a que se referem os §§ 1o e 5o deverá ser pago:
I - pelo inventariante, até a data prevista para entrega da declaração final de
espólio, nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 7o, § 4o da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
II - pelo doador, até o último dia útil do mês-calendário subsequente ao da
doação, no caso de doação em adiantamento da legítima;
III - pelo ex-cônjuge a quem for atribuído o bem ou direito, até o último dia útil do
mês subsequente à data da sentença homologatória do formal de partilha, no
caso de dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar.
§ 3o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na
sua declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-
calendário da homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor
pelo qual houver sido efetuada a transferência.
§ 4o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de
que trata este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo qual
houverem sido transferidos.
§ 5o As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens ou direitos
atribuídos a cada cônjuge, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da
unidade familiar.
Verifica-se que a autoridade lançadora se apegou ao disposto nos §§ 2o e 3o do
artigo 20 da Instrução Normativa SRF no 84/2001, argumentando que a norma determina que
qualquer que seja a opção de avaliação dos bens transmitidos, ela deve ser informada na
declaração final do espólio e na declaração do legatário, concluindo que se esse último não estiver
sujeito à declaração de ajuste, a transmissão deve ser considerada a valor de mercado.
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa
mortis, a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da
legítima, ao donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-
cônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou
união estável, os bens e direitos são avaliados a valor de mercado ou
considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus,
doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da dissolução da
sociedade conjugal ou união estável.
§ 1o Nos casos em que o de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente não
houver apresentado Declaração de Ajuste Anual, por não se enquadrar nas
condições de obrigatoriedade estabelecidas pela legislação tributária, a avaliação
deve ser realizada em função do custo de aquisição conforme o disposto nos arts.
5o a 8o.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
8
§ 2o O valor relativo à opção por qualquer dos critérios de avaliação a que se
refere este artigo, que independe da avaliação adotada para efeito da partilha ou
do pagamento do imposto de transmissão, deve ser informado na declaração:
I - final de espólio e na declaração do herdeiro ou legatário, correspondente ao
ano-calendário da transmissão;
II - do doador e donatário, correspondente ao ano-calendário do recebimento da
doação;
III - do ex-cônjuge ou ex-convivente a quem foi atribuído o bem, correspondente
ao ano-calendário da dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
§ 3o Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na Declaração
de Ajuste Anual referida no caput, ou do custo de aquisição referido no § 1o, a
diferença a maior constitui ganho de capital tributável.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o inventariante, no caso de espólio, o doador ou o ex-
cônjuge ou ex-convivente a quem for atribuído o bem ou direito deve preencher o
Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital e anexá-lo à Declaração Final de
Espólio ou à Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário da doação ou da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável, conforme o caso.
§ 5o Na apuração de ganho de capital em virtude de posterior alienação dos bens
e direitos de que trata este artigo, é considerado como custo de aquisição o valor
a que se refere o § 2o.
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o, a comprovação do custo, constante na
Declaração de Ajuste Anual, é efetuada por meio de:
I - Declaração Final de Espólio, no caso de transmissão causa mortis;
II - Declaração de Ajuste Anual do doador, na doação, ou do ex-cônjuge ou ex-
convivente declarante, na dissolução da sociedade conjugal ou da união estável,
ou do documento comprobatório da aquisição, se o doador, ex-cônjuge ou ex-
convivente estiver desobrigado da apresentação da declaração;
III - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) relativo ao pagamento
do imposto de que trata o § 3o, quando a avaliação houver sido efetuada por
valor superior ao constante na última Declaração de Ajuste Anual do de cujus, do
doador ou ex-cônjuge declarante, ou do § 1o, conforme o caso.
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o
ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor
que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração
de Ajuste Anual do de cujus.
Ora, a leitura atenta da Instrução Normativa SRF no 84/2001, especialmente o
inciso I do § 2o do artigo 20, não condiciona a validade da opção pelo valor da declaração ou de
mercado, a que o legatário entregue declaração de ajuste anual e nela conste o mesmo valor da
declaração final do “de cujus”. Quisesse a norma tal efeito, o teria declarado expressamente.
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
9
Muito pelo contrário, na medida em que independentemente do valor consignado na declaração
pelo legatário, o custo de aquisição será aquele que consta da declaração final do falecido,
conforme inciso I, do § 6o, do artigo 20, da IN SRF no 84/2001, conforme precedente desta Câmara
de Julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2000
GANHO DE CAPITAL. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS.
Na transferência de direito de propriedade por herança, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração
de bens do de cujus. Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a
diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens
do de cujus sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda.
Se a transferência realizar-se pelo valor constante da declaração de bens do de
cujus, não há fato gerador do imposto de renda e os sucessores devem adotar o
valor pelo qual foram transferidos (na declaração final de espólio) para fins de
registro desses bens em suas declarações.
Não cabe aos sucessores optar por adotar o valor de mercado, se não foi esse o
valor pelo qual deu-se a transferência na Declaração Final de Espólio.
Número da decisão: 2201-003.950 – Processo no 19515.002805/2005-39
Ademais, presumiu a autoridade lançadora que na ausência de declaração do
legatário, a avaliação dos bens e direitos transmitidos deveria se dar pelo valor de mercado. Tal
conclusão por si só é contraditória, na medida em que a regra geral envolvendo o imposto de
renda é a avaliação dos bens e direitos pelo custo de aquisição, regra esta privilegiada no § 1o, do
artigo 20, da IN SRF no 84/2001.
Também não se pode perder de vista que o disposto na Instrução Normativa SRF no
84/2001 tem por objetivo dispor sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas
alienações de bens e direitos por pessoas físicas, nada regulando na hipótese de o legatário ser
uma pessoa jurídica sediada no Brasil, no exterior ou um trust.
Assim sendo, considerando que as ações foram transmitidas por sucessão para o
legatário, não há que se falar em propósito negocial para fins de se descaracterizar a operação
pelo seu valor de custo. Sobre este tema, apenas recentemente, e reconhecendo o vácuo
legislativo, a Lei no 14.754/2023 veio disciplinar sobre a tributação dos rendimentos e ganhos de
capital de aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior, exigindo a imediata
tributação destes na pessoa de seus instituidores ou beneficiários. Portanto, a exigência realizada
pela autoridade lançadora não se encontra albergada em conduta típica que a justifique, razão
pela qual não há qualquer reparo à decisão recorrida.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
10
SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS RECORRENTES
Muito embora a decisão recorrida foi pela improcedência do lançamento tributário,
os solidários Beatriz Rabinovich, Eduardo Rabinovich e Olga Rabinovich manejaram o recurso
voluntário, exclusivamente para se contrapor a responsabilização da exigência reconhecida pelo
julgador de piso, que concluiu pela existência de interesse comum dos sucessores. Argumentam os
recorrentes que o artigo 131, II, do Código Tributário Nacional, não dispõe sobre responsabilidade
solidária, suplicando, também, pela responsabilidade pessoal apenas em relação aos tributos,
excluindo-se a multa punitiva.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
[...]
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
Uma coisa é certa, encerrada a partilha1, o espólio deixa de ter personalidade
jurídica para ser sujeito passivo de obrigações tributárias, restando, por óbvio, que a exigência
fiscal deva ser realizada em desfavor do cônjuge meeiro e de seus sucessores, limitado ao
montante do quinhão, nos termos do artigo 131, II, do CTN. Esta limitação, inclusive, consta da
decisão recorrida, concluindo-se que o fundamento legal para a responsabilização pessoal foi este
dispositivo do Código Tributário Nacional.
No caso concreto, a fiscalização realizou o lançamento tributário em desfavor da
meeira e inventariante, a Sra. Belina Rabinovich, incluindo os sucessores Beatriz Rabinovich,
Eduardo Rabinovich e Olga Rabinovich no polo passivo da obrigação tributária na qualidade de
solidários, o que redundaria que cada um deles pode responder pelo crédito tributário em sua
integralidade e sem benefício de ordem, na medida que essa é a característica do instituto.
Logo, a questão a ser enfrentada é se cada um dos sucessores e a viúva meeira,
podem responder pela integralidade do crédito tributário, ou se o lançamento deve ser realizado
individualmente em desfavor de cada um deles, na proporção do proveito obtido na sucessão, e
limitado ao montante do quinhão do legado ou da meação.
Observo que sendo o caso de responsabilidade por sucessão, respondem eles pelas
multas moratórias e de ofício, diferentemente das hipóteses legais de responsabilização de
terceiros.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha

1 Processo Judicial no 1114515-66.2016.8.26.0100 da 8a Vara da Família e Sucessões da Comarca de São
Paulo: Data da decisão judicial da partilha em 02.02.2018, transitada em julgado em 28.02.2018.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
11
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Súmula CARF 113)
Pois bem, a responsabilidade pessoal do artigo 131, II, do Código Tributário
Nacional, não é solidária, pois inexiste obrigação conjunta e ilimitada entre os sucessores. Cada
sucessor responde individualmente e proporcionalmente ao valor que recebeu da herança
(quinhão, legado ou meação). Na realidade, tal responsabilidade decorre da sub-rogação
patrimonial, ou seja, o patrimônio transmitido responde pelas dívidas do falecido, mas não
ultrapassa o valor recebido.
Assim sendo, devo concordar com os recorrentes de que não podem ser
considerados solidários com o crédito tributário lançado em desfavor da meeira, uma vez que
inexiste previsão legal para que se responsabilizem entre si. A solidariedade do artigo 124, I do
CTN, tem por fundamento o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, que não deve ser interpretada por mero interesse econômico, mas pela
consecução de esforços, tanto do contribuinte como do solidário, para a realização do fato
gerador. O que inexiste no caso concreto.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 23/10/2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, e comprovado
o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito.
Número da decisão: 9202-011.348 – Processo no 10880.721159/2013-80
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/03/2009, 01/05/2009, 01/06/2009, 01/08/2009,
01/09/2009, 01/10/2009, 01/11/2009, 01/12/2009, 01/01/2010, 01/02/2010,
01/03/2010, 01/04/2010, 01/05/2010, 01/06/2010, 01/07/2010, 01/08/2010,
01/09/2010, 01/10/2010, 01/11/2010, 01/12/2010, 01/02/2011
SOLIDARIEDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE EM COMUM NO FATO GERADOR.
DEFERIMENTO
Segundo art. 124, I, do Código Tributário Nacional, são solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal, de modo que a responsabilidade solidária deve ser
imputada quanto às operações das quais tenha o devedor solidário participado.
Número da decisão: 2202-010.905 – Processo no 10469.721159/2015-11
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.607 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.756954/2023-61
12
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício; em conhecer
dos recursos voluntários para lhes dar provimento para excluir do polo passivo do crédito
tributário Beatriz Rabinovich, Eduardo Rabinovich e Olga Rabinovich.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1955
DF CARF MF
Original